Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-76.2025.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007646-76.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDETE DORADO ANJOS - CPF: 303.766.701-00 (APELANTE), KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO E TRÂMITE DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da Fazenda Pública, julgou liminarmente improcedente o pedido, sob o fundamento de prescrição da pretensão executória. A parte recorrente sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, o sindicato promoveu a liquidação e posteriormente o cumprimento coletivo do julgado, o que teria interrompido o prazo prescricional para as execuções individuais, inexistindo inércia apta a justificar a prescrição.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva quando a execução coletiva, fundada no mesmo título judicial, foi tempestivamente instaurada e regularmente impulsionada pelo substituto processual.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos Temas 877 e 880, de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, não sendo afastado, por si só, pela necessidade de liquidação ou juntada de documentos.

4. Contudo, a jurisprudência também consolidou que o ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual interrompe a prescrição das execuções individuais dela decorrentes, em razão da natureza substitutiva da atuação sindical e da impossibilidade de se exigir do substituído a propositura simultânea de execução autônoma para resguardar direito já exercido em juízo.

5. Demonstrado que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, houve requerimento de providências voltadas à liquidação e posterior cumprimento coletivo do julgado, mantendo-se a execução coletiva em trâmite, não se caracteriza a inércia apta a ensejar a prescrição da pretensão executória individual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O ajuizamento e o regular trâmite da execução coletiva pelo substituto processual interrompem o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CDC, art. 103, § 3º; CPC, art. 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.135.910/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 26.8.2024; TJMT, apelação cível n. 1000805-68.2025.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDETE DORADO ANJOS
contra sentença (Id. 326374352) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação executiva individual n. 1007646-76.2025.8.11.0037, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou liminarmente improcedente o pedido, sob o fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que houve requerimento formulado pelo sindicato em 11.7.2018, objetivando a juntada das fichas funcionais e demais documentos indispensáveis à liquidação do julgado, marco que, segundo defende, assinala o início do procedimento de liquidação coletiva da sentença. Defende que, enquanto pendente a execução coletiva, não há que se falar em fluência do prazo prescricional para os cumprimentos individuais, porquanto a marcha executiva coletiva obstaria o reconhecimento da prescrição das pretensões individuais dela decorrentes.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o regular processamento, instrução e prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 326374359, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 350454887, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDETE DORADO ANJOS contra sentença (Id. 326374352) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação executiva individual n. 1007646-76.2025.8.11.0037, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou liminarmente improcedente o pedido, sob o fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O cerne recursal consiste em verificar se a pretensão executiva deduzida no presente cumprimento individual de sentença coletiva encontra-se fulminada pela prescrição.

Pois bem.

Conforme posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente
, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida. Assim,
o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF.
[...]
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024).
[sem destaque no original].

Especificamente quanto à execução individual de sentença coletiva, o Tema n. 877/STJ firmou a orientação de que o prazo prescricional é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Ainda, no Tema n. 880/STJ, restou consignado que a demora para juntada de fichas financeiras ou documentos correlatos não obsta, por si só, o transcurso do prazo prescricional.

Todavia, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento segundo o qual o ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual possui o condão de interromper a prescrição das execuções individuais dela decorrentes. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1.
O STJ entende que, quando a parte opta pelo cumprimento individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do CDC), o ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso
. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.135.910/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 26.8.2024).
[sem destaque no original].

A
ratio decidendi
desse precedente repousa na natureza substitutiva da atuação sindical: o substituído não pode ser prejudicado pela atuação regular do substituto processual que promove a tutela executiva coletiva.

No caso
sub judice
, extrai-se dos autos da ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT em face do ESTADO DE MATO GROSSO, a seguinte sequência fática-processual: a sentença coletiva transitou em julgado em 04.5.2018 (Id. 67332588 – fls. 132); em 11.7.2018, o ente sindical requereu a adoção de providências necessárias à liquidação do julgado (Id. 67332588 – fls. 134/137); sobrevieram ulteriores movimentações processuais, culminando, em 29.11.2023, no requerimento formal de cumprimento de sentença (Id. 135672420).

Evidencia-se, portanto, que a execução coletiva foi regularmente impulsionada pelo substituto processual, permanecendo em trâmite até a presente data.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inadequado o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual enquanto a execução coletiva, fundada no mesmo título judicial, mantém-se hígida e em pleno desenvolvimento.

Isso porque o exercício da pretensão executiva pelo substituto processual impede a caracterização de inércia apta a justificar a prescrição, não havendo que se exigir do titular individual a propositura simultânea de execução autônoma com o único propósito de resguardar direito que já se encontra sendo validamente exercido em juízo por seu legítimo representante processual.

A interpretação sistemática dos Temas 877 e 880, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada acerca do efeito interruptivo da ação coletiva, conduz à conclusão de que, enquanto pendente execução coletiva regularmente instaurada e impulsionada, não se opera a prescrição da execução individual fundada no mesmo título judicial.

Assim, não há falar em consumação do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.
3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público impede o reconhecimento de inércia da parte exequente.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1007210-20.2025.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2026, publicado no DJe em 07.3.2026).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.
3. É incompatível com a boa-fé objetiva o reconhecimento da prescrição quando o ente público requer o desmembramento da execução coletiva e, em seguida, sustenta a prescrição em face do substituído”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000805-68.2025.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026).
[sem destaque no original].

Por essas razões, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026